Tribunal: TCU
Processo: 041.574/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por meio de termo de compromisso que tinha por objeto reconstrução de 20 habitações; reconstrução do sistema da ETA do arroio Moreira; reparar os sistemas de bombeamento das casas de bombas de drenagem e instalar novos grupos pra evitar alagamentos; recuperação de dique de proteção existente na vila Castilhos; restauração e melhorai do sistema de drenagem das águas pluviais; recuperação de 24 pontes em concreto armado e pedra.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor do Sr. Adolfo Antônio Fetter Junior, ex-prefeito, e das empresas contratadas Sociedade Geral de Empreitadas Ltda., Cádiz Construções S.A. (nova razão social Sagres Desenvolvimento Imobiliário S.A.), EPT Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S.A., SBS Engenharia Construções, Pedrasul Construtora S.A. e Construtora Pelotense Ltda., em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 14/2009 (Siafi 652352), celebrado com o Município de Pelotas/RS, e que tinha por objeto " reconstrução de 20 habitações; reconstrução do sistema da ETA do arroio Moreira; reparar os sistemas de bombeamento das casas de bombas de drenagem e instalar novos grupos pra evitar alagamentos; recuperação de dique de proteção existente na vila Castilhos; restauração e melhorai do sistema de drenagem das águas pluviais; recuperação de 24 pontes em concreto armado e pedra ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Adolfo Antônio Fetter Junior; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do Sr. Adolfo Antônio Fetter Junior, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados ao Sr. Adolfo Antonio Fetter Junior (CPF: XXX.563.900-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 15/6/2009 10.777.753,07 14/10/2009 6.555.118,13 Valor atualizado do débito (com juros) em 27/2/2026: R$ 56.375.311,26. 9.3. aplicar ao Sr. Adolfo Antônio Fetter Junior a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, para as providências que entender necessárias, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.